Tribunal: TJPA
Processo: 0826435-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826435-06.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA JOSE LIMA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Maus-tratos a animais domésticos. Condenação. Alegadas atipicidade e ausência de materialidade. Improcedência. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por CARLOS FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES contra sentença condenatória proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98. A pena aplicada foi de 2 anos e 4 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 11 dias-multa. O pedido de absolvição baseou-se na alegação de atipicidade da conduta e insuficiência de provas da materialidade delitiva.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atipicidade da conduta dos réus por alegação de ausência de dolo e cumprimento dos deveres de cuidado dentro de suas condições financeiras; (ii) verificar se há insuficiência de provas da materialidade do crime de maus-tratos.

III. R
azões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas nos autos, especialmente pelo Relatório do Hospital Veterinário da UFRA, que constatou que o animal apresentava lesões contaminadas e necrosadas, fratura exposta e infestação por ectoparasitas, além de a eutanásia ter sido indicada devido ao estado crítico.

4.

A alegação de falta de recursos financeiros não afasta a configuração do delito, uma vez que a negligência e descaso com a saúde do animal restaram comprovados nos autos.

5.

Os depoimentos das médicas veterinárias da UFRA confirmam a negligência dos réus, destacando que o animal já estava em condições críticas quando levado ao hospital e que a atitude dos tutores demonstrou descaso.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de cuidados essenciais configura o crime de maus-tratos, não sendo suficiente a justificativa de dificuldades financeiras para afastar a responsabilidade penal.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A materialidade do delito pode ser evidenciada por outros meios de prova, à exemplo do relatório de atendimento assinado pelas médicas veterinárias do Hospital que atendeu o animal, prescindindo de exame de corpo de delito. 2. A falta de recursos financeiros não exclui o dolo ou a responsabilidade penal por maus-tratos a animais quando há negligência nos cuidados essenciais.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 32, §§1º-A e 2º; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003825-87.2019.8.16.0058 - Rel. Juíza Bruna Greggio - J. 14.02.2022. TJ-SP - APR: 15005458620218260607 - Rel. Camilo Léllis - J. 25/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CARLOS FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 16256102), que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 32, §§1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98 (crimes contra o meio ambiente – crimes contra a fauna – maus-tratos), aplicando-lhes, em igual patamar, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 11 dias-multa.

As penas privativas de liberdades foram, ainda, substituídas por uma pena restritiva de direitos para ambos os apelantes, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade.

Em suas
razões
, pedem sua
absolvição
, sob argumentos de atipicidade do fato, afirmando que os recorrentes cuidaram do animal conforme suas condições financeiras (art. 386, III, do CPP) e insuficiência de provas da materialidade delitiva (art. 386, VII, do CPP) (ID 16256111)
.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 16256117).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
desprovimento
do presente recurso (ID 17137277).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos:

A Exordial Acusatória (ID 16256050) narra que o procedimento policial foi instaurado a partir do boletim de ocorrência policial nº 00620/2022.100353-0, registrado em razão de atendimento ao disque denúncia, onde fora relatado a prática de maus tratos a animal canino (cadela, cor amarela, de 01 ano e 10 meses), que foi vítima de atropelamento e levada para atendimento no Hospital Veterinário da UFRA, porém as lesões já estavam contaminadas, necrosadas e infestadas de ectoparasitas, causando grande dor ao animal.

Consta da denúncia que, considerando o estado do animal e a falta de cuidado da tutora, decidiu-se pela eutanásia.

Segundo a inicial, a acusada afirmou perante a autoridade policial que possui 12 animais caninos, entre adultos e filhotes e que cuida bem dos animais, dentro de suas possibilidades, que não sabe informar como a cadela, de nome Branquinha, foi atropelada, afirmou que levou o animal para atendimento no Hospital Veterinário da UFRA, onde foi diagnosticado com fratura exposta no fêmur e acabou vindo a óbito, destacou que sua residência não possui segurança e há livre acesso para entrada e saída dos animais e que as pessoas que denunciaram abrem sua casa, sem permissão, para alimentar os animais e fazer filmagens e por este motivo não percebeu que o animal havia sido atropelado, mas tão logo teve conhecimento o levou para o Hospital, a apelante relatou que a junta médica indicou a eutanásia.

Narra, ainda, a inicial, que, conforme consta nos autos, o relatório emitido pelo Hospital Veterinário da UFRA aponta que a apelante possuía algumas medicações, sem receita, e não sabia a quantidade e a frequência com que deveria administra-las, bem como o exame físico do animal indicou lesões extensas no abdômen, contaminadas e necrosadas, infestação por ectoparasitas e fratura exposta no membro pélvico esquerdo. Como conclusão, foi indicada a eutanásia, devido ao estado crítico do paciente e pela indisponibilidade dos tutores em fornecer os devidos cuidados.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição dos recorrentes, sob argumentos de atipicidade do fato, afirmando que os recorrentes cuidaram do animal conforme suas condições financeiras (art. 386, III, do CPP) e insuficiência de provas da materialidade delitiva (art. 386, VII, do CPP).

Anoto não lhes assistir razão.

Com efeito, tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos e consignadas na sentença atacada, esta que se encontra bem fundamentada, dispensando, inclusive, maiores divagações.

O pedido de absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas de materialidade, sob a alegação de que prestaram assistência ao animal dentro de suas condições financeiras e que, portanto, não se trataria de maus-tratos, mas sim de falta de recursos, bem como pela inexistência de exame de corpo de delito, não encontra qualquer respaldo nos autos.

Ficou amplamente comprovado, especialmente através do Relatório do Hospital Veterinário da UFRA (ID 16256041), que os apelantes foram negligentes nos cuidados com a cadela "Branquinha". O animal apresentava lesões externas no abdômen, já contaminadas e necrosadas, além de estar infestado por ectoparasitas e com fratura exposta no membro pélvico esquerdo.

É cediço que a materialidade do delito pode ser evidenciada por outros meios de prova, à exemplo do relatório de atendimento assinado pelas médicas veterinárias do Hospital que atendeu o animal, prescindindo de exame de corpo de delito.

Transcrevo, pois relevante, trecho de alguns depoimentos, conforme constam dos autos e foram transcritos na sentença:

A testemunha Gimara Silva (ID. 94115268), médica veterinária da UFRA, afirmou que que o animal chegou ao hospital com sinais de contaminação, e teve que mobilizar toda a equipe para o seu atendimento. Disse que os tutores da cadela era um casal (acusados), sendo que a denunciada informou que o paciente tinha sido atropelado, tendo sido atendido anteriormente em outro hospital, onde lhe passaram uma receita de medicamentos. Relatou que a acusada não soube dar informações acerca do tratamento do animal, e havia mencionado que só levou a cadela para a UFRA, por conta de pressão dos vizinhos, que a ameaçaram denunciar. Acerca do estado do paciente, descreveu que estava bastante debilitado, com focos de infecção e tinha um diagnóstico de anemia. Mencionou que chamaram um traumatologista, que disse que a cadela não tinha condições de passar por um procedimento cirúrgico. Mencionou que diante da gravidade da situação, tiveram que fazer eutanásia no animal. Declarou o que mais lhe chamou a atenção foi o descaso da acusada para com a situação da cadela, pois não tinha interesse em maiores esclarecimentos acerca do seu estado. Assevera que o paciente apresentava evidentes sintomas de maus tratos, sendo que, segundo informações da própria ré, já havia se passado uma semana do atropelamento até o dia em que buscou atendimento da UFRA.

O depoimento acima é corroborado pela testemunha Keila Feitosa Valente, também médica Veterinária da UFRA, e por Bianca Aguiar, médica veterinária da UFRA, última testemunha ouvida em juízo.

Ressalto que os recorrentes não foram interrogados em juízo, tendo em vista que não compareceram à audiência de instrução e julgamento, mesmo intimidados, tendo sido declarados revéis, nos termos do art. 367 do CPP.

É importante destacar que o crime de maus-tratos a animais domésticos é classificado como crime de perigo, tutelando a vida, a integridade corporal e a saúde do animal. Para sua configuração, basta o risco de dano à integridade do animal, como ocorreu no presente caso, em que o Relatório Médico demonstrou que a cadela se encontrava em estado precário, com várias lesões em estágio avançado de infecção. Não se pode, portanto, confundir a ausência de recursos financeiros com a negligência quanto aos cuidados essenciais que deveriam ser prestados.

A jurisprudência é pacífica quanto à configuração do crime de maus-tratos em situações análogas, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“Apelação Criminal. Crime de maus-tratos aos animais. Artigo 32 da Lei nº 9.605/1998. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Conjunto probatório suficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo. Proprietário que deixou de zelar pelo bem-estar do animal sob sua tutela. Ausência de cuidados básicos. Não fornecimento de água e alimentação ao animal. Sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido."

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003825-87.2019.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel. Juíza Bruna Greggio - J. 14.02.2022)

“Apelação Criminal. Crime ambiental – Maus-tratos a animais domésticos (art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98) – Absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo – Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu que mantinha cachorros sem comida, água e em condições de maus-tratos – Animais desnutridos, feridos e infestados por parasitas. Justificativa de falta de recursos não afasta responsabilidade penal. Condenação mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - APR: 15005458620218260607 Tabapuã, Rel. Camilo Léllis - J. 25/08/2023)

Assim, não há que se falar em atipicidade ou ausência de materialidade delitiva, pois há provas suficientes e aptas a embasar a sentença, esta que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2024